Tribunal: TCU
Processo: 031.504/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação formulada contra pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a eventual aquisição de equipamento de TIC (tecnologias da informação e comunicação) conforme necessidades da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 280/2019, promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 19 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à Selog para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.